Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal), cometido contra seu esposo, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação da ré.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra do ofendido, pelo laudo pericial e pelo depoimento das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.